Tribunal: TJSP
Processo: 1013572-82.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento do benefício com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Intimação para recolhimento não atendida (art. 1.007, § 2o, CPC). Deserção. Recurso não conhecido.